Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Apelação cível. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recurso manifestamente incabível. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade.
1. A interposição de apelação contra decisão que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica traduz equívoco injustificável, apesar de ter tramitado em apartado e da denominação (sentença) atribuída pelo Juízo à decisão. O equívoco quanto ao nomen juris não altera a natureza jurídica do ato.
2. O CPC 136 é claro quanto à natureza do ato que resolve o incidente: decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento, expressamente previsto no CPC 1.015, IV.